Tribunal: TJDFT
Processo: 0703538-46.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por consumidora contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, em ação ajuizada contra instituições financeiras e correspondente bancário, na qual alegou ter sido vítima de fraude conhecida como “falsa portabilidade”. O acórdão reconheceu a culpa exclusiva da consumidora, afastou a responsabilidade sucessiva dos bancos e deferiu apenas a restituição de valores pela correspondente bancária, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar se há omissão ou contradição no acórdão recorrido quanto à análise da responsabilidade das instituições financeiras, à caracterização da fraude e à aplicação da Súmula no 479 do STJ, conforme alegações da embargante.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrenta de forma fundamentada todas as teses jurídicas invocadas no recurso de apelação.
4. A contradição arguida nos embargos não é interna ao acórdão, mas entre seus fundamentos e a pretensão da embargante, o que não enseja aclaramento por meio de embargos de declaração.
5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, sendo incabível a atribuição de efeitos modificativos na hipótese analisada.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, II, e 1.023; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão 1741364, 0718320-19.2022.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 16.08.2023, DJe 23.08.2023. TJDFT, Acórdão 1762426, 0713887-63.2022.8.07.0003, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 21.09.2023, DJe 25.10.2023. TJDFT, Acórdão 1892647, 0718162-27.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 24.07.2024, DJe 30.07.2024.TJDFT, Acórdão 1963644, 0722221-92.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 30.01.2025, DJe 21.02.2025. TJDFT, Acórdão 1953107, 0708490-69.2022.8.07.0020, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 09.01.2025.